Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737685-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE, GUIOMAR DOS SANTOS SILVA NEIVA, GUSTAVO ADOLFO FRAGOSO DANTAS, HELENA ABRANTES PATURY, HELENA DA COSTA ESTEVAM, HAYDEE MARQUES DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE e OUTROS (ID 43616979) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43252762). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator